Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-33.2015.8.11.0014
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000066-33.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES - CPF: 474.083.751-04 (APELADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ORLANDO RIBEIRO VILELA - CPF: 285.162.221-87 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUCAS RIBEIRO VILELA (APELANTE), ORLANDO RIBEIRO VILELA - CPF: 285.162.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CONTA DE PEDIDO GENÉRICO DOS DANOS MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 324, §1o, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO APELADO – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS – APURAÇÃO DO
QUANTUM
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Admissível a formulação de pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato ilícito (artigo 324, § 1°, II, CPC), como ocorre na hipótese dos autos relativamente aos danos materiais, que serão apurados em liquidação de sentença, não havendo que se falar em inépcia da petição inicial.

Os embargos de terceiro são o remédio processual à disposição de quem, não sendo parte no processo, vier a sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, consoante estabelece o artigo 674 do CPC.

Ficando provado o dano material, é possível quantificar o valor devido mediante liquidação de sentença (CPC, art. 509).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE LUCAS RIBEIRO VILELA contra a sentença proferida Juízo da Vara Cível da Comarca de Poxoréu que julgou procedente os Embargos de Terceiros no 66-33.2015.8.11.0014, Código no 65917, para manter o embargante, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES, na posse da área de terras de 50ha (cinquenta hectares), denominada “Sítio Britapox” e, ainda, condenar o embargado, ora apelante, ao pagamento de indenização pelos danos materiais a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (Id. 18652454).

Em suas razões, de Id. 18652455, o apelante requer a reforma da sentença aduzindo que o Juízo da causa não apreciou a preliminar apresentada de inépcia da inicial, por carência de causa de pedir, dada a suposta ausência de pedido certo e determinado no que diz respeito aos danos materiais.

Assevera que o apelado pugnou na inicial, tão somente, pela condenação em perdas e danos, em valor a ser apurado, sem colacionar qualquer documento a dar suporte à sua postulação.

Salienta que foram juntados documentos antigos, datados de período precedente à ação, por ocasião da intimação para especificação de provas, de forma extemporânea, porque tais documentos já existiam, aduzindo que houve alteração do pedido inicial, razão pela qual entende que referidos documentos não devem ser aceitos, a teor do disposto nos artigos 434 e 435, do Código de Processo Civil.

Em seguida, discorre sobre as provas colhidas no processo, quando, então, assevera que se ateve ao cumprimento da decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse – Código no 61829, não tendo qualquer culpa quanto aos danos supostamente sofridos por conta da demolição das benfeitorias.

Anota que os herdeiros do espólio apelante nunca tiveram conhecimento do respectivo contrato de compra e venda, na medida em que, segundo argumenta, “
ele nunca foi concretizado, seja pela posse do apelado, como pelo pagamento da área
”, fatos esses, segundo alega, sob discussão em outro processo.

Pontua, assim, que o recorrido tão somente possuía um contrato, o qual não foi concretizado, ante o não adimplemento deste, não ostentando a posse da área.

Ao final, requer o provimento do recurso com vistas ao acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial. Alternativamente, pugna pela improcedência do pedido atinente ao reconhecimento da posse do recorrido, ante a ausência de provas e, ainda, pelo mesmo fundamento, postula pelo afastamento do pedido de indenização por danos materiais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 18652459, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

A d. representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, no Id. 33172983, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo apelado, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA LOPES em face do ora apelante, ESPÓLIO DE LUCAS RIBEIRO VILELA, com intuito de combater a ordem de reintegração de posse proferida nos Autos de no 118-97.2013.811.0014.

Sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário e possuidor de uma área de 50ha (cinquenta hectares) de terras denominada “Sítio Britapox”, a qual foi adquirida do falecido Sr. Lucas Ribeiro Vilela, por meio de contrato de compra e venda, em 22.05.2012, e, no dia 09.01.2015, o apelante invadiu a sua propriedade, destruindo a casa da sede, cercas, plantações e rede de energia elétrica.

O Magistrado
a quo
que julgou procedente a pretensão e, ainda, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (Id. 18652454).

Inconformado, o recorrente aduz não foi apreciada a preliminar apresentada de inépcia da inicial, por carência de causa de pedir, dada a suposta ausência de pedido certo e determinado no que diz respeito aos danos materiais. No mérito, discorre sobre a ausência de comprovação da posse e dos prejuízo materiais, e pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.

Da Inépcia da Petição Inicial.

Sabe-se que é admissível a formulação de pedido genérico, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato ilícito, nos termos do artigo 324, § 1°, II, CPC.

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

[...]

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

No caso em apreço, como bem pontuou o d. representante ministerial, relativamente aos danos materiais, por ocasião da propositura da ação, não era possível determinar todos os prejuízos, sendo noticiado nos autos, inclusive, que alguns foram decorrentes de nova turbação, depois de ajuizada a ação.

Ou seja, parte dos documentos apresentados a fim de demonstrar os prejuízos materiais sequer existia quando da distribuição do feito, sendo, dessa forma, admissível a formulação de pedido genérico na hipótese dos autos, em que remetida apuração dos danos materiais para liquidação de sentença.

Assim, rejeito a tese de inépcia da petição inicial.

Da posse do terceiro.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, conforme orientação do art. 674, § 1o, do CPC determina,
in verbis:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.

Assim, terceiro é aquele que não é autor nem réu e, portanto, não integra qualquer dos polos da ação em trâmite, mas que poderia ser parte.

Nos embargos de terceiro,
“O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 1487. Comentário ao art. 674, nota 4).

No caso em debate, não restam dúvidas, de que de fato, parte do imóvel foi comprada pelo recorrido, tanto pelas provas testemunhais como pelo Contrato de Compra e Venda constante do Id. 18643489, constando como vendedor o Sr. Lucas Ribeiro Vilela e como comprador Manoel Messias Oliveira Lopes, o que torna este último legítimo para propositura dos embargos de terceiro.

O mencionado documento encontra-se datado de 22.03.2012, sendo registrado em cartório na mesma data, constando dos autos cópia autenticada no dia 06.02.2013. Em contrapartida, não se vislumbra notícia de nulidade ou de anulabilidade do instrumento em referência que, até prova em contrário, deve ser considerado válido, para todos os efeitos.

A testemunha João Batista de Oliveira relatou em Juízo que tem conhecimento que se Manuel é possuidor de um imóvel rural em Poxoréu de tamanho de 100 hectares e está na posse desde maio de 2012, que trabalhou na área como topografo e a pedido do Sr. Lucas mediu a área para retirar 100 hectares que ele estava vendendo. Comentou na época que o valor seria de R$ 300.000,00. Que não sabe se foi pago tal valor e assim que acabasse a medição, foi dito pelo Sr. Manoel que faria a cerca, antes da morte do Sr. Lucas.

Em total sintonia com a versão inaugural, também foram os depoimentos de Elias Cesário e Crisogono Cerqueira, em que o primeiro, vizinho da área
sub judice,
e o outro motorista do Sr. Lucas à época da negociação, afirmaram em Juízo que tinham conhecimento acerca da compra e venda de 100 hectares entre o apelado e o Sr. Lucas, em 2012. Que o apelado detinha a posse da área desde 2009 e no local existiam benfeitorias, como casa, curral e cercas. Ainda, houve semelhança nos relatos quanto ao material utilizado para a construção da casa, de madeira pau a pique, na qual havia piso e banheiro e tudo destruído por conta da reintegração de posse

É inegável, portanto, que o apelado logrou comprovar que é o legítimo proprietário e possuidor da área de terra em questão, restando evidenciado também o esbulho na sua posse.

Por derradeiro, denota-se que a posse do apelado foi reconhecida, inclusive na sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 118-97.2013.811.0014, conforme se observa do respectivo dispositivo: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para o fim de RECONHECER a posse do autor sobre o imóvel em litígio – Fazenda Ponte – respeitada, contudo, a posse exercida por Manoel Messias Oliveira Lopes sobre 50ha (cinquenta hectares) da área, nos termos da sentença do feito em apenso.”
(Id. 18658487 – Pág. 6)

Ademais, importante registrar que eventual inadimplemento quanto ao negócio jurídico celebrado entre o
de cujus
e o apelado não impacta no efetivo exercício da posse, cuja proteção pode ser oposta inclusive contra o eventual proprietário da área.

O art. 678 do CPC determina que:

“
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a
posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos,
bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”. – grifei.

Acerca da matéria, vale citar:

“Sabe-se que terceiros são uma categoria ampla, que abrange aqueles que têm interesse idêntico ao da parte (assistente litisconsorcial), os que têm interesse ‘menor’ que o da parte – porque não são titulares do direito discutido na ação entre A e B – e serão atingidos indiretamente pela sentença, e os terceiros que relação alguma têm com o processo, nem direta, nem indiretamente. 1.2. São estes últimos os terceiros que podem lançar mão dos embargos de terceiro para afastar a constrição que, emanada do processo entre A e B, por meio de decisão liminar ou de sentença, venha atingir seu patrimônio. O terceiro deve ser senhor ou possuidor da coisa ou do direito que tenha sofrido constrição judicial. A fundamentação dos embargos de terceiro é exatamente esta: ‘não posso ser atingido porque não tenho relação alguma com o processo que pende entre A e B. Nada há que justifique este ato de constrição sobre o meu patrimônio”.
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Portanto, tenho que a condição de terceiro e a posse do apelado restaram comprovadas, bem como o esbulho sofrido, razão pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra.

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO (...) Mérito. Procedência dos embargos de terceiro diante da comprovação de que o imóvel penhorado não pertencia ao executado. O fato de a escritura pública de compra e venda não ter sido levada a registro é irrelevante, tendo em vista a expressa disposição da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de posse mansa não refutada.
Sendo o bem constrito de propriedade de terceiro e afastada a fraude à execução alegada, deve ser desconstituída a penhora
. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA”
. (TJRS, RAC n. 70069830768, 18a Câm. Cív., Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva, j. 23.03.2017) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - MÉRITO - IMÓVEL OBJETO DE IMISSÃO NA POSSE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIROS E DA POSSE PELOS EMBARGANTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Os embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na iminência de ser despojado de seus bens em virtude de ordem judicial emanada em processo no qual não tenha sido parte. Presente a prova da posse de terceiros estranhos ao processo da ação de demarcação em apenso, o acolhimento dos embargos de terceiro é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap 151476/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) – grifei.

“EMBARGOS DE TERCEIRO –
POSSE COMPROVADA
– VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.
Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento. In casu, a sentença restou devidamente fundamentada, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão. Observados os critérios do art. 20, §4o, do CPC/73, há que se manter o valor fixado a título de honorários advocatícios.”
(TJMT, Ap 127750/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) – grifei.

Dos danos materiais.

Como bem pontuou o representante ministerial, não deve prosperar a alegação do recorrente de que não foi oportunizada a sua manifestação acerca dos documentos juntados pelo recorrido quando apresentou as provas que pretendia produzir para evidenciar a ocorrência do dano material.

Isso porque foi oportunizada ao apelante a apresentação de alegações finais (Id. 18652450; Id. 18652451), nas quais este, inclusive, já havia se manifestado acerca dos documentos juntados.

Ademais, pondera que os documentos apresentados já existiam na propositura da ação, argumentando que deveriam ser juntados à inicial, todavia, os documentos juntados diz respeito à manifestação do recorrido no qual este noticia a ocorrência de nova turbação, em tese ocorrida em 26.07.2015, respaldado por Boletim de Ocorrência (Id. 18650464), denotando que tais fatos sucederam após o ajuizamento da ação, conforme se verifica ao Id. 186364496.

Dessa forma, parte dos documentos sequer existia quando da distribuição do feito, porquanto, são inservíveis à demonstração de dano causado por fato superveniente.

Ademais, os danos materiais restaram devidamente comprovados nos autos, decorrentes da derrubada da residência, de cercas e demais benfeitorias, conforme Boletim de Ocorrência no 2015.11559 e anexo Fotográfico, cujo teor foi ratificado pelas testemunhas ouvidas em juízo, demandando a extensão a ser apurada em liquidação de sentença, nos moldes do art. 509 e parágrafos do novo CPC.

Portanto, apenas as condicionantes do dano reconhecido contemplam prova futura, em liquidação, de sua extensão, não obstante a existência seja indiscutível.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Procedimento comum. Se o dano emergente alegado encontra-se comprovado, possível a individualizado do valor devido em sede de liquidação de sentença.” (TJMG - AC: 10338130030301001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 11/12/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020